Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708784-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO RABELO DE MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DO RÉU. TESE NÃO COMPROVADA. SEMI-IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO VÁLIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se desincumbiu a defesa do ônus que lhe competia de apresentar provas da origem licita do bem, tendo em vista que o acusado foi flagrado conduzindo veículo objeto furto (Precedentes STJ). 2. A substituição de pena privativa de liberdade por medida de segurança (prevista nos arts. 26 e 98 do CP) não pode ser promovida quando ausente laudo psiquiátrico válido e atual que ateste a considerável redução da capacidade de autodeterminação do agente, à época da prática ilícita, pois seu deferimento requer a comprovação cabal da semi-imputabilidade do réu. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, ambos do CPP, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, ambos do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030